Tribunal: TJES
Processo: 0000196-66.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000196-66.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BERLANDE DA SILVA FERRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PROVA DOS AUTOS
.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Absolvição do crime de extorsão
. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, sendo as declarações da vítima firmes e coesas, corroboradas, inclusive, pela declaração da prova testemunhal, a qual conduziu o inquérito policial, a manutenção da condenação pela prática do crime de extorsão é medida que se impõe.

2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, é de crucial importância para comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos, como no caso dos autos, sendo certo ainda, que a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possa tornar seus depoimentos inaptos. Precedentes do c. STJ.

3. O delito de extorsão é de natureza formal, sendo prescindível à sua configuração que o agente efetivamente receba a vantagem econômica indevida. Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A
plicação da teoria da perda de uma chance probatória.
Para a aplicação de tal teoria é necessário que exista uma probabilidade, mínima e suficiente, de que a parte obteria um resultado benéfico caso o ato houvesse sido praticado, o que não se verifica na hipótese dos autos. A determinação de quebra do sigilo telefônico ou de localização geográfica do réu, por meio de ERB não traria elemento probatório hábil a evitar a condenação do acusado, especialmente porque as declarações da vítima e das testemunhas foram seguras sobre a conduta do réu.

5. Na hipótese, o delegado da polícia civil, responsável pela condução do inquérito policial, entendeu que as provas produzidas durante a tramitação do inquérito policial foram aptas para elucidar os fatos e demonstrar a autoria e materialidade do delito.

6.
D
ecote da qualificadora do concurso de pessoas.
O apelante padece de interesse recursal, já que na própria sentença o Magistrado desclassificou o delito para a forma simples, prevista no
caput
, do art. 158, do CP.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000196-66.2020.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BERLANDE DA SILVA FERRAZ
(AC)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, LIGIA KUNZENDORFF MAFRA - ES23937
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
BERLANDE DA SILVA FERRAZ
, em

face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva, que julgou parcial procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
extorsão
(art. 158,
caput
, do CP), à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa.

Nas razões de id. 10271935,
a defesa do apelante requer a absolvição, por insuficiência de provas, a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória no processo penal e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do concurso de pessoas
.

Acerca d
os fatos
, a denúncia informa que no início do ano de 2018,
a vítima
Marcela Maria Recla, trocou um cheque com Edson de Angeli, combinando pagá-lo em 60 (sessenta) dias, acrescido de 7% a 8% do valor do empréstimo.

Consta, que por diversas vezes a vítima trocou cheques com Edson de Angeli e, após não conseguir adimplir a dívida, passou a assinar notas promissórias, nas quais eram adicionados os juros mensais.

Com o aumento da dívida e por não conseguir adimpli-la, Edson de Angeli repassou os cheques e notas promissórias emitidas pela ofendida para o apelante que, mediante grave ameaça, passou a extorquir a vítima, sendo que em abril de 2019, a ofendida chegou a vender um lote para fazer um acerto no valor de R$ 94.400,00 (noventa e quatro mil e quatrocentos reais).

No entanto, por ter atrasado três dias do vencimento, foi-lhe cobrado 10% (dez por cento) de juros sobre o referido valor, ou seja, 103.800,00 (cento e três mil e oitocentos reais).

Além dos valores que, sob grave ameaça, a vítima foi obrigada a pagar, no dia 12 de fevereiro de 2020, o apelante foi até a casa da ofendida e a obrigou a entregar as vacas que possuía, tendo o réu levado do local, contra a vontade da vítima, 09 (nove) vacas leiteiras, 05 (cinco) bezerros (três machos e duas fêmeas de inseminação) e 01 (um) boi, que valem mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e que o acusado disse valer a metade.

Extrai-se, ainda, que Edson de Angeli e o apelante iam juntos à casa da vítima para constrangê-la ao pagamento dos cheques e promissórias e era utilizada extrema agressividade e ameaças nas cobranças que, muitas vezes, também eram feitas por telefone.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição do acusado
, por insuficiência de prova, verifico que a
materialidade
restou devidamente comprovada pelo
boletim de ocorrência unificado
(fls. 06/07v), pelas
cópias de cheques e notas promissórias
de fls. 17/50, pelos
boletins de ocorrência registrados em face do ORA APELANTE
(fls. 58/72),
além das provas orais colhidas durante a instrução processual
.

No que se refere a
autoria
, ao ser ouvida em juízo (fl. 296), a vítima confirmou o relatado na peça acusatória e afirmou que pegou emprestado com Edson de Angeli aproximadamente R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e que dava cheque em garantia, sendo que “Edson” cobrava de sete a oito por cento de juros por mês, informando que ficou pagando a taxa de juros por muito tempo, até que não conseguiu mais pagar.

Relata, que “Edson” lhe disse que ia pegar uma quantia com o apelante e resgatar seus cheques, mas só lhe entregou parte dos cheques e que o acusado passou a lhe ameaçar, dizendo que se envolvesse a polícia iria ser pior, ressaltando que, embora não tenha sido ameaçada de morte, o réu afirmou que mandaria pegar uma de suas filhas e a xingava, com palavras obscenas.

Afirmou, ainda, após ter procurado a polícia, o apelante foi até sua casa e como não abriu o portão, o acusado a xingou e a ameaçou dizendo
“
você me aguarde, você pode botar polícia de fora a fora aqui na sua casa e na do seu irmão, mas isso não vai ficar assim
”
.

Gerson Luiz Bortoli, esposo da vítima, informou na esfera judicial (fl. 296) que só soube dos fatos depois que começaram a ameaçar a família e as filhas do casal, salientando que o acusado o ameaçou dizendo que
“
iria pegar minhas filhas e minha esposa se ela não pagasse a dívida
”
e que no que dia que o acusado foi em sua residência e que disse que
“
iria levar os animais pra pagar um pouco da dívida
”
, como estava com muito medo pela família, aceitou e ainda vendeu o lote para pagar a dívida.

Não bastasse, o Delegado da Polícia Civil, Dr. Leandro Comper Sperandio, responsável pela investigação dos fatos, ao prestar depoimento em juízo (fl. 296), confirmou os termos da denúncia e afirmou que a vítima narrou que havia pego dinheiro emprestado no sistema de agiotagem com o "Edson" e com o réu e, como não conseguiu arcar com a dívida, começou a ser pressionada.

Ressaltou que foi o apelante quem passou a pressionar a ofendida com maior violência e maior grau de ameaça e que
“
da forma que atendemos a vítima, ficamos bem convictos de que o temor dela não era só um temor de pagar ou não pagar uma dívida, mas sim de sofrer uma violência ou até mesmo a morte, tamanho o grau de fragilidade que ela estava sentindo das reiteradas vezes que o Berlande (o ora apelante), principalmente ia na propriedade dela com 1 ou 2 pessoas para realizar as cobranças
”
.

A testemunha ainda esclareceu, que
“
realmente Berlande andava armado, salvo engano com uma pistola 380
”
e que ele fugiu da polícia em algumas circunstâncias.

Edson de Angeli, ao ser interrogado na seara judicial (fl. 347), afirmou que foi ameaçado junto com a vítima pelo apelante, ressaltando que
“
Berlande me levava forçado para eu fazer a cobrança lá na casa de Marcela
”
.

Salientou que, por ter sido o intermediário do negócio entre o réu e a vítima, o apelante
“
ameaçava sequestrar minha filha e fazer alguma besteira com minha família e com minha mãe
”
e que
“
ele ameaçava Marcela e a família dela
”
, dizendo que
“
iria matar, estuprar minha filha e a filha da Marcela
”
.

Ao ser interrogado (fl. 347), o apelante, embora tenha confirmado que emprestou dinheiro para a vítima a juros e que esta ainda lhe deve aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e “Edson” o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), negou que tenha cobrado juros exorbitantes, bem como que tenha proferido ameaças contra a vítima e “Edson” e, tampouco, tomado o gado da ofendida, afirmando que a ofendida foi quem lhe deu o gado.

Saliento, que nos crimes dessa espécie (delito contra o patrimônio) as declarações da vítima são de extrema relevância probatória, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos, como no caso em análise.

Nesse sentido, cito precedente do
c. STJ
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.681.146/PR,
relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de
15/10/2020
).

Na hipótese, além dos relatos da vítima se mostrarem coesos durante a instrução criminal, o delegado da polícia civil responsável pela apuração dos fatos, esclareceu de forma pormenorizada como os fatos ocorreram e que o apelante, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, praticou crimes da mesma espécie em outros municípios deste Estado.

Por oportuno, ressalto que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito outro precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ,
relator

Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Por sua vez, a versão apresentada pelo réu de que não cometeu o delito em apuração, não merece credibilidade, na medida em que se encontra isolada e dissociada das demais provas produzidas durante a instrução processual, não tendo ele se desincumbido do ônus de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, destaco que consta dos autos diversos boletins de ocorrência em face do apelante, que o denunciam pela prática de fatos semelhantes aos apurados nestes autos, o que evidencia a reiteração na conduta delitiva pelo réu.

Registro, por fim, que a extorsão é um delito formal e instantâneo, que se consuma a partir do momento em que ocorre a grave ameaça ou violência, sendo a obtenção patrimonial ilícita (dinheiro), apenas mero exaurimento do ato, nos termos da Súmula 96, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, independente de eventual apreensão de quantia com o acusado, a manutenção da condenação do réu (apelante) pela prática do crime de extorsão é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto
ao pedido de aplicação da teoria da perda de uma chance probatória
, sob o argumento de que não foram juntados os vídeos/áudios do apelante ameaçando a vítima e que o delegado não requereu a quebra do sigilo telefônico das partes, destaco que para a aplicação de tal teoria é necessário que exista uma probabilidade, mínima e suficiente, de que a parte obteria um resultado benéfico caso o ato houvesse sido praticado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Digo isso, porque a determinação de quebra do sigilo telefônico ou de localização geográfica do réu, por meio de ERB não traria elemento probatório hábil a evitar a condenação do acusado, especialmente porque as declarações da vítima e das testemunhas foram firmes e seguras sobre a conduta do recorrente.

Além disso, observo que o delegado da polícia civil, responsável pela condução do inquérito policial, entendeu que as provas produzidas durante a tramitação do inquérito policial foram aptas para elucidar os fatos e demonstrar a autoria e materialidade do delito.

No que se refere ao pedido de decote da qualificadora do concurso de pessoas
, vejo que o apelante padece de interesse recursal, já que na própria sentença o Magistrado desclassificou o delito para a forma simples, prevista no
caput
, do art. 158, do CP.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.